Tribunal: STF
Processo: RE 785193
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Arrendamento operacional. Aeronave. Importação pelo regime de admissão temporária. Art. 79 da Lei 9.430/96. 4. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base na interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.